Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-16.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados e da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Abusividade nas taxas de juros não configurada, que

Ementa:
Contrato – Cédula de Crédito Bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação revisional de cláusulas e encargos – Impugnação a juros remuneratórios exorbitantes e capitalizados e da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Abusividade nas taxas de juros não configurada, que imprescinde de prova cabal dos juros acima da média de mercado em mútuo da mesma espécie – Mitigação à taxa de 12% ao ano vedada pela Súmula n. 382 do Col. STJ – Capitalização de juros questionável em cédula de crédito fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo – Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência conforme a Súmula n. 541 do Col. STJ – Autorização pelo art. 28, §1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Estipulação expressa na cédula de crédito acerca da capitalização e da periodicidade - Comissão de permanência - Questão temática, se não há no contrato a estipulação de comissão de permanência cumulada com outros encargos – Recurso desprovido, com o decote do capítulo "ultra petita" da r. sentença e a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.

Sentença – Julgamento "ultra petita" – Motivação sobre tarifas de abertura de crédito, emissão de carnê, cadastro e registro do contrato não incluídas na pretensão - Redução do "decisum", adstrito à controvérsia (art. 492 do CPC de 2015).

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001006-16.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante SANDRA
DOS SANTOS FAIO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.646
APEL.No: 1001006-16.2017.8.26.0168
COMARCA: Dracena
APTE. : Sandra dos Santos Faio
APDO. : Banco Itaucard S/A.
Contrato Cédula de Crédito Bancário de financiamento de
veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária - Ação
revisional de cláusulas e encargos Impugnação a juros
remuneratórios exorbitantes e capitalizados e da comissão
de permanência cumulada com outros encargos moratórios -
Sentença de improcedência
Recurso da autora

Abusividade nas taxas de juros não configurada, que
imprescinde de prova cabal dos juros acima da média de
mercado em mútuo da mesma espécie Mitigação à taxa de
12% ao ano vedada pela Súmula n. 382 do Col. STJ
Capitalização de juros questionável em cédula de crédito
fixo, a juros prefixados e prestações mensais de valor fixo
Juros ao ano superiores ao duodécuplo dos mensais

Suficiência conforme a Súmula n. 541 do Col. STJ

Autorização pelo art. 28, §1°, inciso I, da Lei n. 10.931/04
Estipulação expressa na cédula de crédito acerca da
capitalização e da periodicidade - Comissão de permanência
- Questão temática, se não há no contrato a estipulação de
comissão de permanência cumulada com outros encargos
Recurso desprovido, com o decote do capítulo “ultra petita”
da r. sentença e a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual.
Sentença Julgamento “ultra petita” Motivação sobre
tarifas de abertura de crédito, emissão de carnê, cadastro e
registro do contrato não incluídas na pretensão - Redução do
“decisum”, adstrito à controvérsia (art. 492 do CPC de
2015).
A r. sentença de fls. 160/167, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão da autora nos autos de ação revisional de
cédula de crédito bancário, com pacto adjeto de alienação
fiduciária, a seu cargo as custas e despesas processuais,
os honorários advocatícios arbitrados, por apreciação
equitativa (art. 85, §8o, do novo CPC), em R$1.000,00,
ressalvada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, arguindo a nulidade da r. sentença, visto que,
prolatada no estado do processo, cerceou-lhe a prova
pericial contábil. No mérito, advoga que o contrato “sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judice” é de adesão e está sob a égide do Código de
Defesa do Consumidor, daí encampar abusividades que devem
ser reparadas. Insiste na tese que o réu cobra juros
exorbitantes,
superiores
a
12%
ao
ano,
com
a
capitalização vedada pela Súmula n. 121 do Col. STF,
inclusive a comissão de permanência cumulada com outros
encargos moratórios.
Recurso respondido, foi distribuído ao
relator em razão de prevenção gerada pelo recurso de
apelação n. 1003748-73.2015.8.26.0462 (ação cautelar de
exibição de documentos).
É o relatório.
Há um excesso presente na r. sentença,
visto que encerrou julgamento “ultra petita” ao deliberar
sobre tarifas de abertura de crédito, emissão de carnê,
cadastro e registro de contrato não suscitados na petição
inicial.
A
r.
sentença,
nesse
capítulo,
é
desconectada da pretensão da autora. Infringe o art. 2o
do CPC de 2015, conforme a máxima: “Ne procedat judex ex
officio”.
A pretensão limitou a controvérsia a juros
exorbitantes e capitalizados, e comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios, incorrendo o
“decisum” em excesso vedado pelo princípio da correlação
(art. 492, “caput”, do CPC de 2015).
Não obstante, a r. sentença pode ser
aproveitada na parte que julgou a pretensão, sem a
necessidade de ser anulada.
Por essas razões, de ofício, a r. sentença
fica
reduzida
ao
julgamento
acerca
da
pretensão
circunscrita aos juros remuneratórios exorbitantes e
capitalizados, e sobre a comissão de permanência cumulada
com outros encargos moratórios.
Não procede a arguição de nulidade da r.
sentença em vista de pretenso cerceamento de provas.
Afinal, não é todo o indeferimento de
prova ou diligência que constitui cerceamento de defesa.
Isso porque o direito processual não se apresenta como um
“non sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e,
consequentemente,
das
provas
e
diligências
necessárias. Ao juiz, inclusive, são outorgados poderes,
sempre na tarefa de buscar a verdade real.
A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo, em precedente veiculado na RT 624/95, já
decidiu: “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a
matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de
direito; e até revelia. É a partir da análise da causa
que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída
e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do
artigo 740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade
deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda”.
Consoante precedente do Col. STJ: "Em
matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização da prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório"
(4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j.
21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Vale expor que a prova pericial contábil
era de fato desnecessária, porque antes do exame empírico
de qualquer cálculo, é preciso verificar a licitude dos
encargos, questão de direito e insuscetível de prova.
Avencemos.
Apreende-se da cédula de crédito bancário
reproduzida a fls. 40/45, datada de 14 de abril de 2011,
que a autora contratou mútuo bancário de R$16.860,36,
para resgate em 60 parcelas iguais e sucessivas de
R$529,79, a primeira vencida no dia 14 de maio de 2011, à
taxa de juros prefixada de 2,34% ao mês, ou 32,50% ao
ano, ao custo efetivo anual
CET de 40,75% porque
diluídos no valor do financiamento o IOF (R$545,77), as
tarifas de cadastro (R$690,00), de registro do contrato
(R$55,66) e de avaliação do bem (R$209,00), mais o prêmio
de seguro de proteção financeira (R$359,93), a fim de
financiar um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol,
fabricado em 2001.
No dia 10 de março de 2014 a autora
assinou aditamento àquela cédula de crédito bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renegociando o saldo devedor de R$16.488,03 a ser
resgatado em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$592,49,
a primeira vencida no dia 14 de maio de 2014, à taxa de
juros de 1,20% ao mês e 15,39% ao ano, ao custo efetivo
anual CET de 17,75% porque diluído o no saldo devedor o
IOF complementar de R$519,33 (v. fls. 38).
Na pretensão revisional a autora impugna
os encargos da cédula de crédito original, sob a
perspectiva que de que estipula taxa de juros exorbitante
e capitalizada com violação à Súmula n. 121 do Col. STF,
e a comissão de permanência cumulada com outros encargos
moratórios, que a r. sentença julgou improcedente.
Se é verdade que o Código de Defesa do
Consumidor aplica-se às instituições financeiras em
geral, conforme enuncia a Súmula n. 297 do Col. STJ,
também é verdade que o Código não é panaceia para todas
as atribulações que afligem o hipossuficiente, se não
estão nele parâmetros para juros, sistemática de cálculo,
periodicidade
e
encargos
peculiares
ao
mercado
financeiro.
A autora impugna juros exorbitantes e
capitalizados com fundamento em teses estereotipadas.
Sem ser necessário prolixa fundamentação,
a
jurisprudência
dos
Tribunais
Superiores
vai
consolidando o entendimento sobre os juros no sistema
financeiro nacional.
A Súmula n. 382 do Col. STJ já enunciava
que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Sobreveio a Súmula n. 648 do Col. STF
“verbis”: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de lei complementar”.
A Súmula Vinculante n. 7 do mesmo Pretório
Excelso pacificou a questão.
A busca pela taxa de juros está atrelada à
média do mercado, fiscalizado pelo Conselho Monetário
Nacional e Banco Central do Brasil, sem nenhuma
integração com regras traçadas para os contratos civis em
geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Somente em caso de flagrante abusividade
os juros podem ser revistos pelo Estado-Juiz e
delimitados à média de mercado, desde que o devedor assim
pleiteie.
No REsp 1.061.530/RS, afeto à Segunda
Seção do Col. STJ conforme o rito do art. 543-C do CPC de
1973 para o julgamento de recursos repetitivos, relatado
pela Min. Nancy Andrighi, restou concluído que o
posicionamento atual da jurisprudência admite a revisão
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que
esteja cabalmente demonstrado que a estipulação das taxas
de juros remuneratórios suplanta a média praticada pelo
mercado para a modalidade contratada.
Consta desse precedente que a análise da
abusividade dos juros está facilitada a partir de outubro
de 1999, quando o Banco Central do Brasil passou a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular n. 2.957, de
30-12-99).
Nesse julgamento para recursos repetitivos
foram consolidadas quatro vertentes: "a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33),
como
dispõe
a
Súmula
596/STF;
b)
A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário
as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto”.
Em conclusão, o pedido de redução da taxa
de juros a 12% ao ano viola o enunciado da Súmula n. 382
do Col. STJ.
No que pertine à capitalização de juros,
causa espécie que, em cédula de crédito bancário de valor
fixo, a ser resgatada mediante prestações mensais de
valor fixo e a juros prefixados, a autora alegue que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alvo de capitalização, anatocismo, a se ter em mente que
a capitalização é a incidência exponencial de juros sobre
juros já integrados ao capital.
Seja como for, o só fato de a cédula
estampar juros ao ano superiores ao duodécuplo dos juros
mensais,
acaso
aí
se
configure
a
capitalização
contestada, é o bastante para o desprovimento do recurso
nesse ponto.
A Segunda Seção do Col. STJ, ao julgar o
REsp 973.827/RS de acordo com o procedimento para
recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC de
1973, julgado em 08.8.12, DJe 24.9.12, relatora para o
acórdão a Min. Maria Isabel Gallotti, fez observar que há
conceitos abstratos de matemática financeira, de "taxa de
juros simples" e "taxa de juros compostos", que são
métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato, de maneira
que a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva a
taxa nominal de juros não significa capitalização de
juros, mas apenas o processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pela Lei de
Usura (Dec. n. 22.626/33).
Nesse
paradigma,
duas
teses
foram
assentadas, a saber: "1) É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação
da Medida Provisória 1.963-17/2000, em vigor como MP
2.170-01,
desde
que
expressamente
pactuada;
2)
A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
A recente Súmula n. 541 do Col. STJ
enuncia que: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Em reforço, sublinhe-se que a cédula de
crédito é expressa ao estipular a capitalização de juros,
conforme item “3.10.3” do quadro resumo, e a cláusula
“11.4” reforça que: “O cliente pagará ao Credor o valor
total financiado/emprestado (subitem 3.9), acrescido de
juros remuneratórios, capitalizados diariamente à taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva mensal (subitem 3.10.1) e correspondente a taxa
efetiva anual (subitem 3.10.2) (...)” (v. fls. 41).
Destarte, é sem sentido arguir a inconstitucionalidade da Medida Provisória n.
2.170-36/01, cujo art. 5o autoriza juros capitalizados em
período inferior a um ano, se o título “sub judice” é
regulado por outro diploma (Lei n. 10.931/04).
No que concerne à comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios, a pretensão da
autora é estereotipada, a se considerar o estipulado na
cédula de crédito bancário.
Vem ao caso observar que a Súmula n. 296
do Col. STJ enuncia que: “Os juros remuneratórios, não
cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no
período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado”.
A Súmula n. 296 não veda a cumulação de
juros remuneratórios com os juros de mora e multa, mas
com a comissão de permanência.
O único senão é a limitação da taxa de
juros remuneratórios no período de inadimplência, pois
deve ser limitada à taxa contratada, ainda que a taxa
média divulgada pelo Banco Central seja maior.
Já a Súmula n. 472 enuncia que “A cobrança
de comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar
a
soma
dos
encargos
remuneratórios
e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios
e
da
multa
contratual” (grifamos).
Como se vê, nada obsta a soma dos juros
remuneratórios aos moratórios previstos no contrato,
tanto que, nos casos em que é estipulada a comissão de
permanência, a limitação é à soma desses encargos.
A cláusula “17. Atraso de pagamento e
multa” da cédula de crédito bancário estipula que: “Se
ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, o
Cliente pagará juros remuneratórios à taxa indicada no
subitem 3.10, acrescido de juros remuneratórios de 1% ao
mês, todos capitalizados na periodicidade do subitem
3.10.3, desde o vencimento da parcela até o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento. 17.1 O Cliente pagará também multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor do débito, e despesas de
cobrança, inclusive custas e honorários advocatícios”
(fls. 42).
Assim, não é pertinente a impugnação à
comissão de permanência, sobretudo cumulada com outros
encargos.
Desprovido o recurso da autora, permanece
a seu cargo as custas e despesas processuais, os
honorários advocatícios majorados a R$1.200,00 (art. 85,
§11, do novo CPC), acrescidos de juros de mora do
trânsito
em
julgado
(§16),
observada
a
gratuidade
processual.
Diante do exposto, decotado o capítulo
“ultra petita” da r. sentença, nega-se provimento ao
recurso da autora, com a majoração “ope legis” dos
honorários
advocatícios,
observada
a
gratuidade
processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator